Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-08.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-08.2025.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: THIAGO GOMES SOARES

Advogado(s)
:
VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibirapitanga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado em regime especial de direito administrativo, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de 2019 a 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor contratado temporariamente, mediante sucessivas renovações do vínculo, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, submete-se ao regime jurídico-administrativo e não assegura, em regra, o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

4. Contudo, a permanência do vínculo por aproximadamente quatro anos, com reiteradas renovações e exercício de funções diversas, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em afronta ao princípio do concurso público.

5. Caracterizado o desvirtuamento, aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 551, que assegura ao servidor temporário o direito às verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

6. Demonstrada a prestação dos serviços e o vínculo funcional, incumbia ao Município comprovar o pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; TJBA, APL nº 0000573-13.2014.8.05.0073, Rel. Des. Rosita Falcão Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000391-08.2025.8.05.0265
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
, e como apelado
THIAGO GOMES SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator